Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735891-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JANUNCIO AZEVEDO RECORRIDO: DERCI CENCI, LUCIA SBARAINI CENCI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUALIDADE DE TERCEIRO COMPROVADA. POSSE DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DO EMBARGADO DE NULIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 674 do CPC, aquele que, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 2. Nessa perspectiva, depreende-se que os embargos de terceiro visam atacar a constrição efetivada sobre o bem para tutelar a posse de pessoa estranha à relação jurídico-processual originária, e, não, desconstituir o título que respaldou a penhora. 3. Se o embargante demonstra nos autos a qualidade de terceiro e a posse do imóvel objeto de constrição no cumprimento de sentença, desincumbindo-se de seu ônus, conforme dispõe o art. 677 do CPC, revela-se escorreita a r. sentença que julgou procedente o pedido e desconstituiu a penhora. 4. A alegação do embargado no tocante à nulidade do registro imobiliário não possui o condão de, por si só, promover a manutenção da penhora, porquanto tal discussão desborda dos limites estreitos dos embargos de terceiro e, por conseguinte, deve ser aviada em via própria. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e III, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 508, 674, 677 e 938, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser cabível a discussão em sede de embargos de terceiro em relação à sobreposição de áreas efetivadas por matrícula adulterada e dos limites do seu domínio sobre imóvel. Assinala que a sentença invalidou a matrícula do imóvel que adquiriu de forma legítima, motivo pelo qual busca a desconstituição do título que respaldou a penhora. Argumenta que os recorridos não comprovaram o exercício da posse. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e III, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 508 e 938, ambos do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Por fim, o recurso também não merece seguimento no que tange à alegada contrariedade aos artigos 674 e 677, do mesmo diploma legal. Isso porque a turma julgadora concluiu que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, os embargos de terceiro visam a constrição efetivada sobre o bem para tutelar a posse de pessoa estranha à relação jurídico-processual originária, e, não desconstituir título que respaldou a penhora. Concluiu, ainda, o acórdão impugnado, que os recorridos comprovaram nos autos a qualidade de terceiros e a posse do imóvel, desincumbindo-se dos seus ônus. Assim, rever tais conclusões por meio do presente apelo encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003